Tribunal: TJES
Processo: 5040938-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040938-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILDETE SANTOS BASTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA EDP. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO PROLONGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 362 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa EDP contra sentença que julgou procedente, em parte, ação ajuizada por consumidoras em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência por cerca de seis dias, com alegação de prejuízos materiais e morais. O juízo a quo condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, indeferindo o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar: (I) a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica e o descumprimento do prazo regulatório para religação; (II) a configuração do dano moral e adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada falha grave na prestação do serviço pela concessionária, que não comprovou a inexistência de responsabilidade nem apresentou excludente do nexo causal no tocante a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência das autoras.

O atraso excessivo (seis dias) para religação da energia em área urbana violou o prazo regulamentar de 4 (quatro) horas previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Segundo entendimento pacificado do STJ e do TJES, o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial é presumido, devendo ser mantido o valor fixado quando proporcional.

No caso, o montante de R$ 3.000,00 para cada autora não se mostra exorbitante nem irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, em descumprimento ao prazo de religação previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária, sendo presumido o dano moral sofrido pelo consumidor.

Dispositivo legal citado:

art. 373, I, do CPC.

Art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5040938-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO(A): ILDETE SANTOS BASTOS e JOSIANE SANTOS BASTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA EDP. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO PROLONGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 362 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa EDP contra sentença que julgou procedente, em parte, ação ajuizada por consumidoras em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência por cerca de seis dias, com alegação de prejuízos materiais e morais. O juízo a quo condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, indeferindo o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar: (I) a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica e o descumprimento do prazo regulatório para religação; (II) a configuração do dano moral e adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada falha grave na prestação do serviço pela concessionária, que não comprovou a inexistência de responsabilidade nem apresentou excludente do nexo causal no tocante a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência das autoras.

O atraso excessivo (seis dias) para religação da energia em área urbana violou o prazo regulamentar de 4 (quatro) horas previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Segundo entendimento pacificado do STJ e do TJES, o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial é presumido, devendo ser mantido o valor fixado quando proporcional.

No caso, o montante de R$ 3.000,00 para cada autora não se mostra exorbitante nem irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, em descumprimento ao prazo de religação previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária, sendo presumido o dano moral sofrido pelo consumidor.

Dispositivo legal citado:

art. 373, I, do CPC.

Art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras narram que, em 01/09 do corrente ano, houve interrupção de energia elétrica em sua residência por cerca de seis dias, apesar de reiteradas reclamações à Ré. Alegam que a oscilação e sobrecarga na rede da concessionária causaram danos a aparelhos eletrônicos e perda de alimentos perecíveis. Sustentam que a interrupção comprometeu a saúde da segunda Autora, que depende de aparelho elétrico essencial, e que a primeira é idosa de 87 anos. Após eletricista contratado atestar que o problema era externo ao imóvel, a Ré permaneceu inerte. Requerem indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e condeno a Requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a pagar às Autoras ILDETE SANTOS BASTOS e JOSIANE SANTOS BASTOS, no valor que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Nas razões recursais, a EDP sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que inspeções realizadas não constataram irregularidades e que a unidade consumidora sofreu apenas uma interrupção de energia, no dia 02/09, das 10h15 às 15h30, por manutenção da rede elétrica, restando regularizada a situação no mesmo dia. Alega que, em todas as datas indicadas pelas autoras, o sistema não registrou ocorrência e que não há nos autos prova dos danos materiais alegados, sendo indevida a condenação por danos morais, que não podem ser presumidos.

Defende que, para eventual ressarcimento, seria necessário pedido administrativo acompanhado de comprovação dos prejuízos, ônus do qual as autoras não se desincumbiram. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), por considerar que o quantum arbitrado é excessivo e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

De início, cumpre salientar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013).

No caso dos autos, não obstante as alegações recursais, a concessionária de serviço público não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço nem afastou sua responsabilidade pela suspensão no fornecimento de energia elétrica. Tampouco demonstrou, de forma segura, a regularidade da demora no restabelecimento do serviço. Ao revés, o conjunto probatório evidencia falha grave na prestação do serviço pela EDP, consubstanciada no atraso excessivo para restabelecer o fornecimento normal de energia.

Registre-se que o art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazo máximo de 4 (quatro) horas para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana (“A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] II – 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana”). Todavia, ao contrário do prazo normativo, a EDP demorou 6 (seis) dias para proceder ao restabelecimento integral e contínuo da energia elétrica na residência da consumidora, evidenciando flagrante desrespeito às regras regulatórias.

Cabe à empresa prestadora de serviço essencial o ônus de demonstrar alguma excludente de responsabilidade que rompa o nexo causal, ônus do qual a Ré não se desincumbiu. Ainda que alegue ter havido interrupção pontual no dia 02 de setembro, das 10h15 às 15h30, por manutenção da rede elétrica, as Autoras comprovaram que as oscilações de energia persistiram por vários dias, só se resolvendo após prolongada demora.

Assim, mostra-se procedente o pedido de indenização por danos morais, diante do descaso com que a consumidora foi tratada, assumindo a responsabilidade civil, no caso concreto, função precipuamente dissuasória, para incutir na prestadora de serviço a necessidade de não reincidir em práticas abusivas, conforme disposto em sede de sentença:

Assim, é da empresa prestadora do serviço de eletricidade o ônus da prova no que tange à demonstração de alguma das excludentes do nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu a Ré.

Isto pois, inobstante a Ré alegue que, verificou que no dia 02 de setembro a partir das 10h15, a unidade consumidora sofreu uma interrupção em razão de uma manutenção da rede elétrica, porém, tal interrupção foi regularizada às 15:30 do mesmo dia, as Autoras confirmam e comprova que oscilação de energia persistiu em sua residência, sendo resolvido o problema, somente dias depois.

Assim, é procedente o pedido de indenização por danos morais, pois ficou evidenciado o descaso com que o consumidor foi tratado pela Ré, de forma que a responsabilidade civil, na espécie, assume sua função precipuamente dissuasória, a fim de incutir no causador do dano, a ideia de não reincidir na prática abusiva.

Outrossim, a situação descrita nos autos, sem dúvida, supera o mero aborrecimento cotidiano, já que a Ré não demonstrou nenhum interesse na solução amistosa do impasse, na medida em que demorou para resolver o problema de oscilação de energia da residência das Autoras, culminando sua omissão, por gerar os danos à Autora, que se viu obrigada ao ingresso em juízo para obtenção da reparação material e moral.

De fato, determinados fatos que ocorrem no cotidiano, podem ser considerados meros dissabores, no entanto, o fato narrado nestes autos, não pode ser assim considerado, sobretudo em face da clara e comprovada desídia da concessionária Ré.

Cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)